Tribunal: TJMT
Processo: 1006343-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N° 1006343-46.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: AUREO MARCOS RODRIGUES
AGRAVADA: EXMA. SRA. JUIZA DE DIREITO DRA. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – RECURSO SUBSCRITO PELO PRÓPRIO INTERESSADO – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA – NÃO CONHECIMENTO.
A demonstração da capacidade postulatória das partes constitui pressuposto processual subjetivo de validade do feito, sendo, por isso, requisito indispensável para o regular e normal prosseguimento do processo. Logo, a interposição de recurso pela própria parte, sem advogado constituído nos autos, é ato inexistente, que independe de correção. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006343-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (AGRAVANTE), JUÍZA DA 8a VARA CÍVEL - DRA ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA (AGRAVADO), ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA - JUÍZA DE DIREITO (AGRAVADO), RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - CPF: 086.156.671-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), JULIANA RODRIGUES BESSA - CPF: 015.380.821-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – RECURSO SUBSCRITO PELO PRÓPRIO INTERESSADO – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA –
NÃO CONHECIMENTO
.

A demonstração da capacidade postulatória das partes constitui pressuposto processual subjetivo de validade do feito, sendo, por isso, requisito indispensável para o regular e normal prosseguimento do processo. Logo, a interposição de recurso pela própria parte, sem advogado constituído nos autos, é ato inexistente, que independe de correção. Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N°
1006343-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

AUREO MARCOS RODRIGUES

AGRAVADA:

EXMA. SRA. JUIZA DE DIREITO DRA. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se agravo interno interposto por
AUREO MARCOS RODRIGUES
contra decisão monocrática do eminente Des. Dirceu dos Santos (Id. 134754691), que não conheceu da exceção de suspeição oposta contra a MMa. Juíza de Direito, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, por sua vez intentada no bojo da ação de indenização por danos morais em curso perante a Vara titularizada pela excepta.

Em desconexas alegações de 78 laudas, o agravante aduz, em suma: inescusabilidade de erro; nulidade de várias decisões; omissão e parcialidade; suspeição; prova de crime; plano para assiná-lo; poder de influência; ameaças; esclarecimento; roubo e terror; dentre outros. Pede, assim, a revisão do julgado monocrático, bem como seja reconhecida justa indenização em seu favor por suposta venda de sentença.

Sem contrarrazões.

Na decisão Id. 140003708, o Desembargador Dirceu dos Santos firmou sua suspeição superveniente por foro íntimo (art. 145, §1o, do CPC), somente vindo-me os autos conclusos recentemente (fevereiro de 2024).

Sucederam novas manifestações desconexas do excipiente/agravante AUREO MARCOS RODRIGUES.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Registro, desde logo, que o presente recurso não comporta o almejado conhecimento, haja vista a ausência de capacidade postulatória do recorrente, que constitui pressuposto processual subjetivo. Explico:

É sabido que a capacidade postulatória constitui pressuposto subjetivo para a constituição e desenvolvimento válido do processo, de forma que a parte, para postular em juízo, deve, em regra, estar representada por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que é indispensável à administração da justiça, conforme artigos 133 da Constituição Federal e 103 do Código de Processo Civil, respectivamente:

“Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.”

“Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal.

Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.”

Assim dispõe o artigo 4o da Lei no. 8.906/94, que regulamenta sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil:

“Art. 4o São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas.”

A esse respeito, é prestadia a transcrição de trecho da doutrina de Fredie Didier Jr. sobre a capacidade postulatória (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, v. I, 11a Ed, 2009, p. 274-275):

“Alguns atos processuais, porém, além de capacidade processual, exigem do sujeito uma capacidade técnica, sem a qual não é possível a sua realização válida. [...] A essa capacidade técnica dá-se o nome de capacidade postulatória. [...] A capacidade postulatória abrange a capacidade de pedir e de responder. Têm-na os advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público e, em alguns casos, as próprias pessoas não advogadas, como nas hipóteses do art. 36 do CPC [CPC/1973], dos Juizados Especiais Cíveis (causas inferiores a vinte salários mínimos), das causas trabalhistas e nos habeas corpus.”

Na espécie, verifico que a parte excipiente agravante não constituiu advogado no presente recurso, deixando de observar o disposto no artigo 103 do Código de Processo Civil acima reproduzido.

Destaco, também, que o próprio excipiente agravante é quem firma as razões recursais (Ids. 135115174 a 135115177), e conforme se observa na qualificação este se autodeclara como “pecuarista”, não sendo, portanto, caso de advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, postulando, então, em causa própria, não se enquadrando em nenhuma das exceções legais da necessidade de capacidade postulatória.

Sendo assim, entendo que está caracterizada a ausência de pressuposto processual, qual seja, a capacidade postulatória, pois a parte recorrente não está assistida por advogado, que é profissional habilitado para atuar neste tipo de recurso.

Aliás, tampouco há comprovação nos autos de que tenha outorgado poderes para tanto, impondo-se, por conseguinte, o não conhecimento do recurso, ante a manifesta inadmissibilidade,
ex vi
do art. 932, III c/c art. 485, IV, do CPC.

Em reforço, trago precedente do Supremo Tribunal Federal, em que, inclusive, se compreende o limite da extensão do direito de petição previsto no art. 5o, XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, quando voltado à busca de provimento jurisdicional:

“MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – IMPETRAÇÃO DO “WRIT” CONSTITUCIONAL, EM CAUSA PRÓPRIA, POR ADVOGADO CUJA INSCRIÇÃO, NA OAB, ESTAVA SUSPENSA - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO IMPETRANTE – IMPOSSIBILIDADE DE VÁLIDA CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – INDERROGÁVEL PRESSUPOSTO PROCESSUAL, DE ÍNDOLE SUBJETIVA, REFERENTE ÀS PARTES - MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, ainda que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF. -
Ninguém, ordinariamente, pode postular em juízo sem a assistência de Advogado, a quem compete, nos termos da lei, o exercício do “jus postulandi”. A posse da capacidade postulatória constitui pressuposto processual subjetivo referente à parte. Sem que esta titularize o “jus postulandi”, torna-se inviável a válida constituição da própria relação processual, o que faz incidir a norma inscrita no art. 267, IV, do CPC, gerando, em conseqüência, como necessário efeito de ordem jurídica, a extinção do processo, sem resolução de mérito. - São nulos de pleno direito os atos processuais, que, privativos de Advogado, venham a ser praticados por quem não dispõe de capacidade postulatória,
assim considerado aquele cuja inscrição na OAB se ache suspensa (Lei no 8.906/94, art. 4o, parágrafo único). Precedentes. -
O direito de petição qualifica-se como prerrogativa de extração constitucional assegurada à generalidade das pessoas pela Carta Política (art. 5o, XXXIV, a). Traduz direito público subjetivo de índole essencialmente democrática. O direito de petição, contudo, não assegura, por si só, a possibilidade de o interessado - que não dispõe de capacidade postulatória - ingressar em juízo, para, independentemente de Advogado, litigar em nome próprio ou como representante de terceiros.
Precedentes.”

(MS 28857 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00053)

Ainda, no que tange à referida nulidade, tal não comporta convalidação por se tratar de
vício insanável
, não se confundindo com a incapacidade processual ou com a mera irregularidade formal descritas no artigo 76 do Código de Processo Civil
[1]
, o que importaria na possibilidade de ratificação dos atos praticados, conforme o parágrafo segundo do artigo 104 do mesmo diploma legal
[2]
.

Neste sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta colenda Câmara julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSOS SUBSCRITOS POR LEIGO. INEXISTÊNCIA.
DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE DEFESA DEFICIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. São inexistentes os embargos de declaração e o agravo regimental interpostos pela própria Parte, leiga
, e com advogado constituído nos autos.

2. O fato de o agravo em recurso especial não lograr êxito nesta Instância Superior não implica, necessariamente, atuação deficiente da defesa.

3. Caberia à Parte, eventualmente insatisfeita com o advogado, destituí-lo e, daí sim, requerer a assistência judiciária, se fosse o caso.

4. Embargos de declaração não conhecidos por ausência de capacidade postulatória da Parte que os subscreveu
; e, pela mesma razão, torno sem efeito o julgamento do anterior agravo regimental, com determinação de certificação do trânsito em julgado.”

(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.763.471/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 30/9/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL DOS EMBARGOS - PEÇA NÃO SUBSCRITA POR ADVOGADO - PARTE QUE ASSINOU A PEÇA RECURSAL -AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso não deve ser conhecido visto que subscrito pela própria parte interessada a qual não tem capacidade postulatória para atuar em juízo, sendo certo ainda que não há que se falar em irregularidade postulatória, mas sim da ausência dela, o que impede qualquer diligência no sentido de regularizar a situação
.”

(TJ-MT - ED: 00685458620168110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/10/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/10/2016)

Portanto, diante da manifesta inadmissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Desde já,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação
de ofício d
a

sanção descrita n
o art. 1.026, §2o, do CPC, sem prejuízo das penalidades de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

É como voto.

[1]

Art. 76
. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

[2]

Art. 104
. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024